Tribunal: TJMT
Processo: 0011654-03.2011.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011654-03.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), CARLOS CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 318.523.431-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pelo exequente nos autos de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 775 e 925 do CPC, sem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do exequente que desiste da execução ante a frustração das tentativas de penhora de bens do executado.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 90 do CPC, a parte desistente deve arcar com custas e honorários advocatícios. Contudo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando a desistência decorre da inexistência de bens penhoráveis, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. 4. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a extinção do processo executivo por falta de bens penhoráveis não enseja a imposição de honorários advocatícios contra o exequente, pois a frustração da execução não decorre de conduta abusiva ou negligente do credor, mas sim da ausência de bens do devedor aptos a garantir o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A desistência da execução motivada pela inexistência de bens penhoráveis não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 90, 775 e 925.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1675741/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 1713742/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/10/2021.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Carlos Correa de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Cumprimento de Sentença, homologou o pedido de desistência, formulado pela Exequente, nos termos dos artigos 775 e 925 do Código de Processo Civil, contudo, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

O Recorrente alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois como a Recorrida requereu a desistência, cabe a ela arcar com honorários sucumbenciais e despesas processuais, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil e em consonância com o princípio da causalidade.

Diante disso, requer seja provido o presente recurso a fim de que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Recorrente.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte Apelante visa à reforma da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Cumprimento de Sentença, homologou o pedido de desistência, formulado pela Exequente, nos termos dos artigos 775 e 925 do Código de Processo Civil, contudo, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Denota-se dos autos que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Oeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste propôs Ação de Cobrança em face de Carlos Correa de Oliveira, visando ao pagamento de valores oriundos de contrato de “Cédula de Crédito Bancário” e “Cheque Especial”, cujo valor à época do ajuizamento era de R$12.266,32 (doze mil e duzentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).

Citado por edital, o Requerido permaneceu inerte, razão pela qual, a Defensoria Pública Estadual foi intimada e apresentou contestação por negativa geral.

O Magistrado singular, prolatou sentença, julgando procedente o pedido, condenando o Requerido ao pagamento do valor indicado na inicial, com os devidos acréscimos legais.

Diante disso, o Autor requereu o cumprimento de sentença que foi recebido pelo juízo. Requereu-se a penhora on line, via Bacenjud, de possíveis valores encontrados em conta corrente e/ou aplicações do Executado que, contudo restou infrutífera.

Posteriormente, aportou aos autos, novo pedido de penhora on line que também restou inexitosa.

Após a localização de bens via Renajud, o Exequente requisitou informações ao BANCO FINASA, incorporado pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A, referente a possível quitação do contrato de alienação fiduciária de uma motocicleta, ocasião em que foi noticiado que tal contrato foi securitizado para o grupo Ativos S.A.

O Executado foi citado por edital, acerca do cumprimento de sentença e a Defensoria Pública, manifestou-se, alegando a nulidade de citação.

Aportou aos autos, aviso de recebimento (AR), assinado pelo Executado, referente ao cumprimento de sentença.

Após, a Exequente manifestou-se nos autos, aduzindo pedido de desistência da execução, ante a ausência de bens passíveis de penhora e com a concordância pela Defensoria Pública, o juízo singular prolatou sentença, homologando tal pedido, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] O pedido de desistência formulado pela parte e homologado pelo juiz é forma de extinção do processo (art. 485, VIII, do CPC).

Em se tratando de medida executiva, dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 775, como forma de extinção do processo o pedido de desistência: “o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva”.

Considerando que a parte exequente não mais persiste a intenção de continuar a demanda não há óbice ao acolhimento da pretensão. Se o interesse do exequente deixa de existir deve ser homologada a desistência, cabendo salientar que a desistência da ação executiva

independe da anuência da parte executada.

De outro lado, postulada a desistência da execução em razão de não terem sidos localizados bens suficientes para a satisfação do crédito, mostra-se descabida a condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do executado.

Nesse sentido:

[...]

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar o pedido de desistência da ação e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, forte nos arts. 775 e 925 do Código de Processo Civil;

b) Custas remanescentes pela parte executada e sem honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade;

c) Determinar a baixa da restrição realizada no sistema RENAJUD (ID 76066205);

d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

Contra essa sentença, recorre a Defensoria Pública, visando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Denota-se dos autos que o pedido de desistência fundamenta-se na ausência de bens passíveis de penhora, pois conforme exposto alhures, várias foram as tentativas de localização de bens em nome do Executado, sendo todas infrutíferas.

Sabe-se que o artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe que a parte desistente deve ser condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é possível a fixação de honorários advocatícios quando a desistência da ação decorre da inexistência de bens passíveis de penhora. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA . AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1 . Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2.
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios . 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor.
Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo. 4 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1675741 PR 2017/0126713-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença. 2.
A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada. Atração do princípio da causalidade
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ . 4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1713742 SC 2020/0139608-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2021) (destaquei)

Destarte, conforme mencionado, in casu, foi a ausência de bens penhoráveis que ensejou o pedido de desistência formulado pelo Apelado, o que inviabiliza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo inalterada a sentença ora combatida.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025